Tribunal: TJBA
Processo: 8090595-51.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8090595-51.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ELIANA RIBEIRO VIEIRA Advogado(s): JULIO YURI MORTATI APELADO: CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL Advogado(s): ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDOS INDENIZATÓRIO E REPETITÓRIO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes e condenou a ré à restituição em dobro de valores descontados indevidamente de benefício previdenciário, ao pagamento de R$ 2.000,00 por danos morais e honorários de 10%, pleiteando a parte autora a majoração da indenização, a alteração do termo inicial dos juros de mora e a majoração dos honorários. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) saber se o valor arbitrado a título de danos morais deve ser majorado; (ii) saber se o termo inicial dos juros de mora deve ser o evento danoso ou a citação; (iii) saber se é cabível a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A indenização por dano moral deve atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando o caráter compensatório e punitivo da reparação, bem como a condição das partes e a gravidade do ilícito. 4. A jurisprudência pátria tem fixado, em casos análogos de descontos indevidos realizados sem anuência do titular do benefício, valores em torno de R$ 5.000,00, reputando-se irrisório valor inferior. 5. Comprovado o desconto indevido e a inexistência de vínculo contratual entre as partes, mostra-se adequada a fixação da indenização por dano moral em R$ 5.000,00, por se alinhar ao entendimento predominante nos tribunais e atender às funções da reparação. 6. Conforme Súmula 54 do STJ, os juros de mora nas hipóteses de responsabilidade extracontratual incidem desde o evento danoso. Assim, devem os juros sobre os danos morais correr a partir do primeiro desconto indevido e, quanto à repetição do indébito, a partir de cada desconto. 7. Quanto aos honorários sucumbenciais, o percentual fixado na origem encontra respaldo no art. 85, §2º, do CPC, sendo proporcional à simplicidade da causa e não justificando majoração. IV. DISPOSITIVO 8. Apelação conhecida e parcialmente provida para: (i) majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00; (ii) fixar o termo inicial dos juros de mora da indenização moral na data do primeiro desconto indevido e da repetição do indébito na data de cada desconto. Dispositivos relevantes citados Código Civil: art. 398 Código de Processo Civil: art. 85, §2º Súmulas do STJ: 54, 362 Jurisprudência relevante citada TJ-RJ, APL: 00141539320208190208, Rel. Des. Marcos André Chut, j. 24/08/2021 TJ-GO, AC: 50433594020218090134, Rel. Des. José Carlos Duarte TRF3, Recurso Inominado Cível: 5013877-06.2023.4.03.6301, Rel. Juíza Federal Marcelle R. Carvalho TJ-SP, AC: 10367703220198260576, Rel. Des. J.B. Paula Lima Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8090595-51.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante ELIANA RIBEIRO VIEIRA e como apelada CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.